Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-70.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-70.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VILLAR PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. PAGAMENTO DO IPTU MAIS RECENTE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DOS ANTERIORES.

VIDE ART. 158 INCISO II CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Entendo por improcedente a preliminar de nulidade do processo por falta de procuração do representante do Município de Belém, pois, o município quando representado em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, está dispensado da juntada de instrumento de mandato, de acordo com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2.

Diferente do arguido pelo agravante, a decisão combatida é bem fundamentada, vez que assentada no Código Tributário Nacional e na Súmula 397 do STJ.

3.

A comprovação do pagamento da última quota do IPTU não gera a presunção do pagamento das parcelas anteriores. O pagamento do IPTU relativo aos exercícios de 2009 a 2011 não presume a quitação dos créditos de IPTU referentes aos exercícios anteriores.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0801591-70.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ANTONIO VILLAR PANTOJA.

ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA OAB PA 1049.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: EDILENE BRITO RODRIGUES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Antonio Villar Pantoja, interpôs Agravo de Instrumento em desfavor de decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução realizada pelo Município de Belém, em razão do pagamento de acordo firmado entre o agravante e a Secretária de Finanças do Município de Belém.

Nas razões de seu agravo, alega que Município de Belém ajuizou execução em desfavor de Marlene Pantoja, cobrando valores de IPTU, dos exercícios de 2002,2004,2005 e 2006.

A executada então opôs Exceção de Pré-Executividade (ID. 477027 - Pág. 4), alegando prescrição do exercício de 2002 e pagamento do exercício de 2004. A exceção foi julgada improcedente (ID. 477039 - Pág. 7), após, ofereceu bens à penhora, todavia, no decurso do processo a executada veio a óbito.

Após o herdeiro, ora agravante, se habilitar no processo, afirma que compareceu à SEFIN e realizou acordo, onde se deu a quitação de todas as parcelas devidas em atraso, considerando o período de 2009/2011, foi paga a quantia de R$9.930,23 e ainda o exercício de 2013 no valor de R$ 2.556,95.

Ao final, alega que tendo o acordo sido celebrado em junho de 2013, foi considerado como dívida ativa o período de 5 (cinco) anos anteriores a data de pagamento, ou seja, os anos de 2009 a 2011, e portanto, foi considerado como prescritos os créditos tributários dos exercícios de 2002 a 2008, razão pela qual, requereu em ID. 477042 - Pág. 3/4 a extinção da execução fiscal.

O Município de Belém se manifestou em ID. 477043 - Pág. 1, onde requereu o prosseguimento da execução.

O juízo proferiu decisão interlocutória em ID. 477043 - Pág. 7, onde indeferiu o pedido de extinção da execução, pois o art. 322 do Código Civil não se aplica as obrigações tributárias. Expôs que o pagamento dos exercícios posteriores não implica em declaração de prescrição ou presunção de quitação dos anteriores.

Contra esta decisão o agravante se insurge (ID. 477024), aduz em sede de Agravo de Instrumento que tendo firmado acordo com a SEFIN em junho de 2013, referente ao período de 5 (cinco) anos anteriores a data de pagamento, ou seja, os anos de 2009 a 2011, a prescrição dos créditos tributários dos exercícios de 2002 a 2008 ocorreu de forma automática, firma seu entendimento no art. 322 do Código Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 718475).

O órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID. 705232 - Pág. 1/3).

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do agravo e, existindo preliminar arguida, passo a análise desta.

I-

Da preliminar de nulidade do processo por falta de procuração.

Aduz o agravante que inexiste nos autos qualquer procuração ou decreto do gestor Municipal outorgando poderes “
ad juditia
” para os procuradores que assinaram a petição inicial e outras petições juntadas ao processo.

Entendo que esta irresignação não procede, visto que, consta em ID. 477043 - Pág. 5, manifestação do ente municipal assinada pela Procuradora Municipal Edilene Brito Rodrigues, que, em consulta realizada no dia 24/06/2021 ao site da Procuradoria Geral do Município de Belém
[1]
, consta o nome da supracitada procuradora como componente da Procuradoria do Município de Belém.

Ademais, entendo que o município, quando representado em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, está dispensado da juntada de instrumento de mandato, de acordo com o posicionamento do novel Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. É dispensável a exibição pelos procuradores de município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido mandato pelo seu título de nomeação. Precedentes
. 2. Ademais, o endereço indicado pelo Procurador Municipal para citação é o da Prefeitura de Nova Iguaçu, o que ratifica a capacidade postulatória. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1385162 RJ 2010/0214859-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2011) grifado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PROCURADORES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO NÃO CONHECIDOS, PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, é dispensável a exibição, pelos procuradores de Município, do instrumento de procuração, desde que estejam eles investidos da condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato, pelo seu título de nomeação. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no Ag 1.385.162/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2011; AgRg no Ag 1.338.172/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2011, AgRg no Ag 1.252.853/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2010.
II. No caso, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a autarquia municipal não possui quadro próprio de procuradores. Ao que consta dos autos, o subscritor do Especial e do Agravo trata-se, na verdade, de advogado privado, constituído pela autarquia ora agravante, cuja procuração somente foi juntada aos autos por ocasião da interposição do presente Regimental. Portanto, não se tratando de procurador pertencente ao quadro da entidade autárquica, correta a decisão agravada, que considerou inexistentes o Recurso Especial e o Agravo, porquanto interpostos por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). III. É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que a regularidade da representação processual deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, considerando-se inexistente a irresignação apresentada por advogado sem procuração nos autos, sendo impossível a "aplicação dos arts. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial" (STJ, AgRg no AREsp 321.374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2015). IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 763333 SP 2015/0193018-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015) grifo nosso.

Dessa forma, rejeito a preliminar levantada e passo a análise do mérito.

II-

Do mérito

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de extinção da execução, não reconhecendo o pagamento feito a SEFIN para extinção das obrigações anteriores.

Pois bem.

O agravante aduz que a decisão estaria sem fundamentação, incorrendo em violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, alega também a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 2009.

Em relação ao pleito de não fundamentação da decisão, entendo que a decisão combatida é escorreita, vez que bem fundamentada no Código Tributário Nacional e na Súmula 397 do STJ.

Acertadamente, o juízo primevo entendeu pela inocorrência da prescrição e/ou quitação dos tributos relativos aos exercícios anteriores a 2009, pois, após compulsar os autos, verifico que o agravante somente comprovou a realização de acordo com a SEFIN referente aos exercícios de 2009 a 2011.

Ora, segundo o pleito recursal do recorrente, deveriam as obrigações anteriores serem declaradas prescritas em razão de ter realizado o pagamento por meio de acordo dos tributos de exercícios mais recentes, e, portanto, a quitação da última parcela estabeleceria a presunção de estarem satisfeitas as anteriores, cita o art. 322 do Código Civil:

Art. 322. Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.

Com efeito, a jurisprudência está consolidada quanto à inexistência de presunção de quitação das cotas anteriores após o pagamento de cotas mais recentes. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PARCELAS INADIMPLIDAS PELO COMPRADOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA EM RELAÇÃO A RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL: A parte autora busca a rescisão do contrato pelo inadimplemento da demandada, ou seja, pelo descumprimento contratual, (relação obrigacional/pessoal), do qual consta expressamente as penalidades previstas para a parte inadimplente, razão pela qual o prazo aplicável é o decenal, conforme previsão do art. 205 do CCB. Recurso não provido. CONSTITUIÇÃO EM MORA: A prévia notificação fica dispensada à medida que o inadimplemento do saldo devedor implica na mora, na forma do artigo 397 do Código Civil. Notificar a parte de algo que a lei civil regulamenta é exigência desnecessária. Recurso não provido. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL: É de se reconhecer a impossibilidade de rescisão do contrato, pelo adimplemento substancial que alcançou o percentual aproximado de 88% do valor do imóvel. Portanto, incabível o pedido da parte autora de resolução contratual e, consequentemente, prejudicados os pedidos de imposição de penalidades que tratam da devolução do valor pago, locativos, indenização por benfeitorias, restituição do IPTU, bem como das multas devidas pela rescisão do ajuste, visto que reconhecido o adimplemento substancial do ajuste pelo réu. Recurso provido. DAS PARCELAS 43 E 47. CARÊNCIA DE AÇÃO
: A parte autora alega que as parcelas de n. 43 e 47 foram quitadas em virtude do pagamento de parcelas posteriores a elas, pois o pagamento de parcelas cujo vencimento ocorre em momento posterior gera a presunção da quitação das anteriores. Todavia, esta conclusão não é possível, pois o recibo da quitação é dado sobre cada parcela paga pela parte devedora, não sendo admissível concluir da presunção de quitação de parcelas anteriores pelo pagamento de parcelas posteriores.
Recurso não provido. DA RECONVENÇÃODA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO: Sem razão a parte apelante ao alegar que o débito inexiste e, por tal razão, deve ser deferida a transferência definitiva do imóvel. A própria reconvinte/demandada confessou o débito das parcelas de n. 56 a 60, bem como do ?reforço? vencido em 20.12.2003, de modo que não é possível o reconhecimento da inexistência desses valores. Havendo inadimplemento contratual de umas das partes, conforme dispõe o art. 475 do CCB, a parte adversa não pode exigir o cumprimento do contrato.
DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA: No caso concreto, a parcela inadimplida mais remota venceu em 20.10.2002, de modo que entre esta data e a notificação da parte devedora, ocorrida em 28.06.2006, não transcorrera o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5, inc. I, do CCB, razão pela qual não estão prescritas as parcelas inadimplidas pela parte demandada.
DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE: Não é possível a transferência do imóvel, no caso concreto, pois é incontroversa a existência de valores em aberto, ou seja, a parte demandada encontra-se inadimplente em relação a parte das obrigações assumidas no contrato objeto do feito, de modo que não pode exigir a transferência do imóvel (art. 475, CCB).SUCUMBÊNCIA: Diante do parcial provimento do apelo da parte ré, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, de responsabilidade exclusiva da parte autora da ação de rescisão contratual. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECONVENÇÃO: O art. 85, § 11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte reconvinda majorados. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70080718950 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)
Grifamos.

Ademais, o Código Tributário Nacional estabelece em seu art. 158:

Art. 158.
O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

I - Quando parcial, das prestações em que se decomponha;

II - Quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.
(Grifo nosso)

Portanto, entendo que a comprovação do pagamento da última quota do IPTU não gera a presunção do pagamento das parcelas anteriores. O pagamento do IPTU relativo aos exercícios de 2009 a 2011 não presume a quitação dos créditos de IPTU referentes aos exercícios anteriores.

O art. 158, II, do CTN ao estabelecer que o pagamento de um crédito, quando total, não importa em presunção de pagamento de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos, torna inaplicável em direito tributário a regra civilista do art. 322 do CPC.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
http://www.belem.pa.gov.br/pgm/home/?page_id=1366

Belém, 02/08/2021